Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. TELEFONIA CELULAR. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). PROLAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1. Embora tenha havido o julgamento de improcedência do pedido dos agravados, o MM. Juiz Singular manteve a tutela provisória em vigor, preservando-se decisum anterior que deferiu liminar para suspender os efeitos da licença de instalação, determinando fosse interrompida a colocação de torre de radiocomunicação. Logo, o presente agravo de instrumento ainda tem utilidade e necessidade, razão pela qual persiste o interesse recursal, não havendo que se falar em perda superveniente.

2. Não se localizando em área próxima a hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos, permite-se a instalação da Estação Radio Base, nos termos do art. 3o, I, da Lei 11.934/09.

3. Inexistindo prova sobre eventual prejuízo à saúde ou ao meio ambiente causado pelas ondas emitidas pelas torres de celulares, descabe a interrupção da instalação da antena, mormente porque há licença da Administração autorizando a implantação de redes e equipamentos de infraestrutura.

4. Recurso provido.